Tribunal: STF
Processo: HC 240062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DETRAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago Cesar dos Santos, advogado, em 16.4.2024, em benefício de Iago Cruz de Souza, contra decisão pela qual, em 13.3.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 897.535/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.12.2020, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itanhaém/SP (Ação Penal n. 1508237-29.2020.8.26.0266), às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Relata o anexo caderno investigatório que no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 11h20min, na Estrada do Rio Preto, Jardim Gaivota, nesta cidade e comarca de Itanhaém, o agente supra apontado trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) ‘trouxinhas’ de papel da droga Skunk, também conhecida como ‘supermaconha’, derivada Cannabis sativa (auto de exibição e de apreensão de fls. 09/10 e auto de constatação preliminar de fls. 11/12), fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em 19.8.2021, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Esta a ementa do julgado: 



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas, notadamente diante dos relatos seguros e coesos dos policiais civis, que surpreenderam o acusado em plena mercancia, a par da apreensão de palpável quantidade de ‘skunk’ em local conhecido como ponto de tráfico, isso após o recebimento de delação anônima. Quadro incompatível com a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Tóxico. Condenação mantida. Pena-base no piso, não obstante circunstância desfavorável representada pela considerável quantidade dos tóxicos apreendidos à saúde pública exigindo incremento da basilar, consoante artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Reincidência inquestionável, denotando a agravante, também, óbice à minorante prevista no artigo 33, § 4º, daquela mesma Lei Extravagante. Regime prisional fechado único adequado ao crime de natureza hedionda e às circunstâncias negativas igualmente inconciliáveis com retiro menos severo, especialmente a recidiva. Precedentes. Recurso da Defesa improvido” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 897.535/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a desclassificação do crime para o delito de posse de entorpecente para uso próprio ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 13.3.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu da impetração (e-doc. 6).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que, “tendo em vista, a mínima quantidade (15 trouxinhas de maconha), e única variedade de drogas, totalmente cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso próprio, contido no artigo 28 da Lei de Drogas” (fl. 16, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa, negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirma que, “em que pese ter reconhecido a primariedade do agente, sem fundamento algum, fixou o regime mais gravoso na sentença condenatória e ainda sendo mantido no acórdão o regime mais gravoso, contudo, há se de salientar que tal decisão encontra-se carente de fundamentação, pois tal fundamentação se prestaria a qualquer outro processo de tráfico, não houve singularidade do caso em tela” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “deve ser levado em consideração o tempo que permaneceu preso cautelarmente para que seja readequado o regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Que seja estendida a ordem de habeas corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus coletivo nº 596603/SP para assegurar ao Requerente o regime inicial aberto de cumprimento de pena, eis que não fora condenado por tráfico privilegiado, ou seja, primário, de bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas nem integrante de organização criminosa e considerando o tempo de pena cumprida por mais de 3 meses a pena inicialmente imposta de 05 (cinco) anos de reclusão, permitindo assim, que cumpra a reprimenda em regime semiaberto 



    Requer a desclassificação do crime de tráfico para o artigo 28 previsto na Lei de Drogas, tendo em vista a ínfima quantidade de drogas apreendida com o Paciente, qual seja 15 ( quinze ) trouxinhas de maconha 



    Diante do exposto, requer-se, concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime semiaberto para o cumprimento provisório de pena” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 897.535/SP. 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 1º.4.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo consta que, após o julgamento da Apelação Criminal n. 1508237-29.2020.8.26.0266, não houve a interposição de recursos.



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 10.9.2021, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 16.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara da comarca de Itanhaém/SP realçou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de drogas:



    “A autoria é igualmente certa. Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito. Afirmou que estava arrumando uma bicicleta com Lucas. Ele foi buscar ferramentas. Nesse momento, policiais surgiram e passaram a ameaçar o acusado, perguntando por drogas. O réu disse que não tinha entorpecentes. Não obstante, os policiais apareceram com entorpecentes e passaram a dizer que eram seus. A negativa do réu não merece guarida, restando isolada nos autos. Nessa esteira, o policial Pedro relatou que houve denúncia anônima de que o réu estaria comercializando drogas no local do fatos. Chegando ao local, avistaram o acusado, cujas características coincidiam com as mencionadas na denúncia anônima. Ele estava em típica atividade de comércio de entorpecentes: pessoas se aproximavam e entregavam algo que o réu que, após se dirigir a um local ali perto, retornava com drogas. Com ele, foram localizadas 3 porções de droga. No local ao qual ele se dirigia, foram apreendidas outras 12 porções. No mesmo sentido, as declarações do policial Carlos. A testemunha Lucas, arrolada pela Defesa, afirmou que estava em companhia do acusado arrumando uma bicicleta. Foi a um local próximo buscar chaves para o reparo. Ao retornar, encontrou o réu já detido pela polícia. As alegações da testemunha devem ser examinadas com reservas, quer porque alegou ter se afastado do réu no momento da prisão, quer porque colide frontalmente com as alegações dos policiais. Quanto aos depoimentos dos agentes da Lei, vale anotar que toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário. Nesse sentido, é a jurisprudência: (...). A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente, sendo incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Nada impede que um usuário de drogas seja também traficante; fato este até corriqueiro, pois vendem a droga para custear o vício. Ademais, com o réu foi encontrada quantidade considerável de entorpecente, a qual, aliada à farta prova coligida, não autoriza a desclassificação. É notório que usuários não estocam entorpecentes, consomem tudo o que tem para novamente adquirir e consumir. Assim, é indubitável o fato de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. Frise-se que sequer é necessária a prova efetiva da venda da droga. O tráfico de entorpecente é crime de ação múltipla, bastando, para sua caracterização, que a conduta do agente seja subsumida num dos verbos empregados pelo referido artigo, o qual não necessariamente é vender. Mais não é necessário” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    11. No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Farto Salles:



    “Nítido, portanto, o vínculo do denunciado com as drogas apreendidas diante dos depoimentos firmes e isentos dos policiais dando conta de ter surpreendido IAGO em plena mercancia, sem se ignorar a delação anônima, ficando clara a autoria do crime, consoante quadro probatório que, ao contrário do sustentado pela Defesa, afigura-se robusto. 



    Pontue-se que a razoável quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (15 saquinhos com skunk), a par das anotações atinentes à contabilidade do tráfico, reforçam o vil comércio praticado por IAGO, sem se ignorar o fato de o recorrente haver sido pilhado em local conhecido como ponto da espúria mercancia e em plena atividade, servindo a fotografia a fls. 10 para indicar disposição do tóxico condizente com o proscrito comércio” (fl. 5, e-doc. 1).



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 897.535/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a alegação de desclassificação da conduta do paciente, assentando a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos:



    “Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático probatório do writ, evidenciou que as circunstâncias da apreensão do paciente – após denúncias anônimas de que estaria traficando em local conhecido como de traficância, em pleno ato de mercancia, tendo sido apreendidas 15 porções de droga e anotações relativas ao tráfico – eram incompatíveis com o pleito defensivo de desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, entendimento que consoa com o posicionamento desta Corte sobre o tema. 



    De toda forma, a inversão das conclusões da Corte de origem, no intuito de desclassificar a conduta do paciente, demandaria impreterivelmente o revolvimento do caderno processual, providência incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita” (fl. 3, e-doc. 6).



    13. Embora pequena a quantidade de entorpecente apreendido (quinze porções de skunk), as instâncias ordinárias afirmaram consistente e suficiente o acervo probatório, para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, ressaltando haver denúncias anônimas, a prévia visualização do ato de mercancia pelos policiais e a apreensão de anotações relativas ao tráfico.



     



    A pretendida desclassificação da conduta para a de posse de entorpecente para uso próprio, tipificada no art. 28 da Lei 
n. 11.343/2006, exigiria o reexame de fatos e provas, com fundamento nos quais se formou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 
n. 203.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    14. Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na reincidência do paciente (fl. 10, e-doc. 3, fl. 4, e-doc. 5 e fl. 3, e-doc. 6).



    Comprovado ser o paciente reincidente, descabe cogitar-se de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por não terem sido atendidos os requisitos necessários para concessão desse benefício. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de cinco anos e dez meses de reclusão imposta ao paciente, não se há cogitar de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda, pela reincidência do acusado.



    16. A controvérsia sobre a detração do tempo de prisão provisória e pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE FORAGIDO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.476-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido” (HC n. 144.978-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).



    17. Expedida a guia de execução, se considerar conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei de Execução Penal. Confiram-se exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente.



    2. O STF já decidiu que, ‘havendo o trânsito em julgado da condenação para a defesa, cabe ao Juízo da Execução Criminal analisar a matéria referente à detração penal’ (RHC 174.660-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.803-AgR/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.059-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 



    II – Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.142-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora